Tribunal: TJDFT
Processo: 0733061-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733061-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO POR DESCENDENTE NA LINHA SUCESSÓRIA DE SÓCIO FALECIDO DA EMPRESA DEVEDORA. IMÓVEL QUE INTEGRA ATIVO OPERACIONAL DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. LEGITIMAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO ART. 876, § 5o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC de 2015 trouxe disposição idêntica à instituída no CPC de 1973 pela Lei no 11.382/2006, permitindo a adjudicação de bens penhorados, considerando o valor de avaliação, pelo cônjuge, descendentes e ascendentes do devedor, como se verifica disposto no art. 876, § 5o, do Novo CPC. 2. A prerrogativa da adjudicação do bens na execução não foi concedida pela legislação processual à pessoa física executada, nem ao sócio da empresa executada, justamente para preservar a finalidade da proteção legal concedida ao cônjuge, aos descendentes e aos ascendentes do devedor, permitindo-lhes velar pela integridade do patrimônio familiar. 3. Na hipótese verifica-se que não se trata de imóvel de natureza familiar, mas de ativo operacional da empresa executada, de modo que não atende à finalidade do art. 876, § 5o, do CPC o pedido de adjudicação formulado sob a alegação do que a recorrente é descendente na linha sucessória de sócio falecido da devedora, mostrando-se inviável a relativização do rol de legitimados pela lei à adjudicação de bens na execução. 4. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 876, § 5o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de interpretação extensiva ao dispositivo apontado como violado, atingindo o "espírito da norma", de maneira a permitir o exercício do direito de preferência na adjudicação de imóvel da empresa executada aos herdeiros de sócio da pessoa jurídica, cujos bens estão sendo expropriados, para que, assim, possam salvaguardar o patrimônio. Ademais, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029